Tribunal: TJDFT
Processo: 0719341-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA. SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS (SNIPER). PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. DILIGÊNCIAS EXTRAJUDICIAIS. INCUMBÊNCIA DO CREDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de pesquisa de bens do executado por meio do sistema Sniper.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se, no caso concreto, é cabível o deferimento do pedido de pesquisa de bens em nome do devedor por meio de consulta ao sistema Sniper.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O sistema Sniper é voltado precipuamente para a investigação de crimes e recuperação de ativos nas infrações penais que envolvem ocultação de patrimônio, como a lavagem de capitais, o que destoa da finalidade pretendida nestes autos, por envolver a quebra de sigilo de dados bancários e tributários em amplitude maior do que a necessária para os fins da execução civil. Logo, a medida pleiteada pela agravante não atende ao princípio da proporcionalidade.
4. As buscas por bens penhoráveis foram feitas pelo Juízo de origem, não tendo a agravante comprovado o esgotamento de pesquisas extrajudiciais disponíveis, por meios próprios. Embora o princípio da cooperação, expresso no art. 6o do Código de Processo Civil (CPC), também seja norma cogente direcionada ao Poder Judiciário, não pode o agravante incumbir aos órgãos judiciais a realização de todas as medidas tendentes à localização de ativos penhoráveis, pois a execução se realiza no interesse do credor, que tem o dever de promover as diligências extrajudiciais.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.